Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de locupletamento. Penhora. Rendimentos brutos. CPC, art. 833, Inc. IV. Mitigação. STJ. Viabilidade. Redução do percentual. Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de deferimento da penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração ao pagamento de débitos oriundos de cártulas de cheques inadimplidos (R$ 7.643,00 – última atualização em junho de 2024).
II. Questão em discussão
2. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora dos rendimentos da parte executada, diretamente na fonte pagadora, uma vez que as demais medidas constritivas resultaram infrutíferas.
III. Razões de decidir
3. As partes devem receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar o direito do exequente à satisfação do seu crédito e o direito do executado a satisfazer o débito, mediante a preservação do seu mínimo existencial (CPC, arts. 789 e 797).
4. A Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a penhora excepcional dos rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de naturezanão alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família (mitigada a regra do art. 833, inc. IV do CPC).
5. Evidenciado concretamente que a parte agravante aufere remuneração liquida mensal em torno de cinco salários-mínimos “provenientes da aposentadoria por invalidez e do benefício de pensão”. Além disso, não consta proposta ou providência ao pagamento do aludido débito, nem a suficiência de indícios que apontem o real comprometimento do “mínimo existencial” da parte agravante (gastos extraordinários com medicamentos). Por isso, o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. Na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797) e à míngua de elementos mais consistentes da situação econômica da devedora, há de se admitir a constrição de 4% (quatro por cento) dos rendimentos brutos da parte executada, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe. 16.12.2022; TJDFT; Segunda Turma Cível, acórdão 1735378, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe. 14.08.2023; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe. 08.09.2023.